Tribunal: STF
Processo: Rcl 59218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DILAÇÃO



PROBATÓRIA. ARE 748.371-RG. TEMA 660. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sarp Mineração Ltda., em 17.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins no Agravo de Instrumento n. 0004265-71.2020.8.27.2700, pela qual teria sido aplicado indevidamente o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, e usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto por SARP MINERAÇÃO LTDA, fundamentado nas disposições do artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Sodalício que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto .



    (…) In casu, o reconhecimento das supostas violações constitucionais apontadas pela parte recorrente (princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade e não fundamentação das decisões judiciais) somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional, fato que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tanto que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento que não há repercussão geral na alegação de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de provas de matéria infraconstitucional, verbis: 



    ‘1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional...’ (ARE 1165001 ED-segundos, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019).



    In casu, verifico que a análise da suposta ofensa aos referidos princípios exige o exame de matéria infraconstitucional e, portanto, não prevalece a tese da repercussão geral, pelo que o extraordinário não deve ser conhecido, na forma do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário” (e-doc. 4). 



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DIRIMIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    - VERIFICANDO-SE NOS AUTOS QUE A DECISÃO ATACADA ESTÁ EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DO TEMA 660, IMPÕE-SE O NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados.



    2. A reclamante afirma que “a r. decisão, ora reclamada, lavrada pelo Exmo. Presidente do E. TJTO, Doutor João Rigo Guimarães, neg[ou] seguimento à via extraordinária sob o argumento inexistência de repercussão geral no recurso aviado. Na ocasião, foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento” (fl. 3).



    Sustenta que “a r. decisão proferida pelo Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Doutor João Rigo Guimarães, aplicou indevidamente tese jurídica [Tema 660] ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, vez que a análise da via extraordinária da reclamante não demanda exame do conjunto fático-probatório, tampouco análise de matéria infraconstitucional, pois a ofensa ao contraditório e ampla defesa decorreu da prática de ato administrativo (lavratura de CDA) ausente de motivação e fundamentação legal que desse amparo à condição de responsáveis tributários atribuída aos sócios da pessoa jurídica executada” (fls. 3-4).



    Argumenta que, “ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário indicando que o tema não configurava repercussão geral, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins acabou por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação “diante da indevida aplicação de tese jurídica e por assim se ter usurpado da competência desta Corte, processando-se o Recurso Extraordinário interposto e assim passando-se a analisar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da repercussão geral da matéria, eliminando-se a violação direta à Constituição Federal em conseguinte destrancamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante, mantendo os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, pelo qual substituída a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora